Tribunal: STF
Processo: ARE 1590963
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário. Enunciado nº 287 da Súmula do STF. Construção irregular. Área de risco. Demolição. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Inadmissibilidade. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão pelo qual, em ação demolitória, determinou-se a demolição de imóvel construído irregularmente em área de risco, sem alvará ou autorização e em desconformidade com a legislação municipal.
2. A parte recorrente alegou violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais, direito à moradia, competência municipal para ordenamento territorial, função social da propriedade, planejamento de políticas públicas e bem-estar dos habitantes, além de negativa de prestação jurisdicional. Pediu a anulação do acórdão por ofensa ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República ou, no mérito, sua reforma para julgar improcedente o pedido inicial.
3. O Tribunal de origem rejeitou os embargos de declaração e inadmitiu o recurso extraordinário com base no enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional em razão da alegada ausência de fundamentação do acórdão; (ii) estabelecer se a parte recorrente impugnou especificamente os fundamentos da decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário; e (iii) decidir se a análise da controvérsia demandaria o reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional local.
III. Razões de decidir
5. Não se configurou negativa de prestação jurisdicional, pois as decisões foram suficientemente fundamentadas, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 339.
6. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário quanto à incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a reiterar as razões do recurso extraordinário, o que atrai a aplicação do enunciado nº 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
7. Aferir os embasamentos do acórdão recorrido e sua decisão sobre a temática do caso exigiria o reexame de pressupostos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional local, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
8. No acórdão recorrido, concluiu-se que a construção irregular, sem licença municipal e em loteamento irregular, em área de alto risco de escorregamento de solo, conforme constatado pela Defesa Civil, justifica a ordem de demolição como medida administrativa cabível dentro do poder de polícia municipal.
9. A apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.
10. A insistência na apresentação de recursos protelatórios pode acarretar a aplicação de multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
11. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEMOLITÓRIA - Possibilidade de manejo de ação civil pública em caso de lesão à ordem urbanística, como no presente caso - Comprovação da localização do imóvel em área de risco - Pedido demolitório, ademais, que se fundamenta na construção irregular e clandestina - Ordem de demolição que merece ser decretada - Imóvel erigido em desconformidade com a legislação municipal aplicável à espécie - Ausência de alvará ou autorização para construção - Procedência do pedido - Sentença reformada. Recurso provido.” (e-doc. 122).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 136).

3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido “negou vigência aos dispositivos constitucionais relacionados (i) ao princípio da dignidade da pessoa humana e aos princípios fundamentais (art.1º, inc. III, e art. 3º, inc. I, II, III e IV, da Carta Política); (ii) a aplicação imediata das garantias e dos direitos fundamentais (art. 5º, inc. XXIII e § 1º, da Constituição Federal); (iii) ao direito à moradia (art. 6º, caput e 183 CF); (iv) à competência dos Municípios em promover ordenamento territorial (art. 30, inciso VIII, CF); (v) ao princípio da ordem econômica e a função social da propriedade (art. 170, III, CF); (vi) ao compromisso com o desenvolvimento e obrigatoriedade da atividade do planejamento de políticas públicas como modalidade de intervenção do Estado no domínio econômico (art. 174, da CF); (vii) e ao objetivo do Poder Público municipal em promover em garantir o bem-estar de seus habitantes (art. 182, CF)” (e-doc. 134, p. 2), bem como ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 

3.1. Pede “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido, para, de início, anular o v. Acórdão por ofensa ao art. 93, IX da Constituição Federal e, no mérito, reformar o v. Acórdão objurgado, reconhecendo sua visível afronta à ordem constitucional, julgando-se improcedente o pedido inicial” (e-doc. 134, p. 21-22).

4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário diante do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 156).

5. A agravante repete os argumentos constantes do recurso extraordinário e pede “seja dado provimento para que o Recurso Extraordinário interposto pela agravante tenha regular seguimento e, no mérito, seja dado provimento para reformar o v. acórdão recorrido, julgando-se improcedente o pedido inicial” (e-doc. 163, p. 11).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ressalto que tanto o acórdão recorrido quanto os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da parte recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
 
7.1. Da leitura dos acórdãos constantes dos e-docs. 122 e 136, tem-se que as decisões foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.

8. Ademais, no caso, na minuta deste agravo, não se impugnou argumento da decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário quanto à incidência do verbete nº 279 da Súmula do STF. A ausência de impugnação específica de fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, porquanto a reiteração das razões do recurso extraordinário não tem o condão de afastar a motivação apresentada pelo Juízo primeiro de admissibilidade. Incide, nesse outro ponto, o verbete nº 287 da Súmula do STF, conforme as ementas abaixo transcritas:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 
1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”
 
(ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 

(ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).
 
9. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional local. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:

“(...) Ademais, é da competência dos Municípios promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII, CF). O direito de construir, portanto, não é absoluto, irrestrito, e condiciona-se ao respeito do direito dos vizinhos e à observância dos regulamentos administrativos (art. 1.299 CC). 
A respeito do tema, a legislação municipal aplicável à espécie estabelece em seus artigos 142 e 196 (LC 267/03):
(...)
No caso dos autos, como demonstrado pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos, a irregularidade do imóvel é patente e a ré tinha ciência da situação desde março de 2013, quando foi notificada a desocupar e providenciar a demolição do imóvel. Novamente, foi constatado pelo Fiscal que o imóvel em questão não havia sido demolido e ela foi notificada sobre o descumprimento das normas municipais (arts. 197, 198, 202 e 203 da LC 267/2003) (fls. 07/08). 
A situação vem descrita também pelo termo de vistoria juntado a fls. 10/11, o qual, quanto à classificação do risco, estabeleceu se tratar de “Construção sem autorização da PMZJC em loteamento irregular, o qual não possui lei complementar de alvará especial de construção e está em desacordo com a Lei Federal nº 13.465 de 2017. De acordo com a Defesa Civil o imóvel está localizado em setor de risco alto (R3), de escorregamento de solo.”
Assim, a construção irregular, sem licença da Municipalidade, está sujeita à demolição como providência administrativa cabível dentro do poder de polícia.
É certo que a demolição é medida extrema, porém, trata-se de medida possível e legalmente prevista. 
Destarte, restando incontroverso que as obras foram erigidas sem qualquer aprovação prévia da Municipalidade, e em loteamento irregular, violando, assim, as normas de ocupação do solo vigentes no Município e, ainda, vindo aos autos a informação de que há risco de deslizamento na área da edificação, conforme reconhecido pela Defesa Civil, é o caso de procedência do pedido demolitório.
Ademais, o parecer da Defesa Civil de São José dos Campos acerca do risco da área em que construído o imóvel inviabiliza qualquer pretensão de regularização da área.” (e-doc. 122, p. 4-5).
 
9.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. PROIBIÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE RESIDÊNCIAS EM ÁREA DE RISCO SEM ESTUDO TÉCNICO E RETIRADA DO ENTULHO DEIXADO PELO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO NO LOCAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, o Tribunal de origem condenou o Município do Rio de Janeiro à retirada de entulhos decorrentes do desfazimento de residências demolidas na comunidade e proibiu a demolição de novas construções sem a apresentação do laudo técnico necessário. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há, portanto, falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados no recurso. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.482.213-AgR/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 19/08/2024, p. 28/08/2028, grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL ERIGIDO EM LOCALIDADE CARACTERIZADA COMO TERRENO DE MARINHA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRAIA DE ITAPEVA DO SUL. MUNICÍPIO DE TORRES/RS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO ÂMBITO DE PROCESSO JUDICIAL. TEMA 424. ARE 639.228. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEIS FEDERAIS 4.771/1965, 6.938/1981, 7.347/1985, 7.661/1988, 9.605/1998 E 12.651/2012, DECRETO FEDERAL 5.300/2004, RESOLUÇÃO 303/2002 DO CONAMA E LEI 11.520/2000 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.575.805-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, j. 25/02/2026, p. 27/02/2026).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Construção em área de preservação permanente. Aplicação de legislação ambiental superveniente. Ofensa reflexa à Constituição. Impossibilidade de reexame de matéria fática e infraconstitucional. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de particulares e do Município de São José dos Campos, visando à anulação de alvará de construção e à demolição de edificações erguidas em área de preservação permanente às margens do Rio Paraíba do Sul. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação de legislação ambiental superveniente a loteamento aprovado sob a égide de norma anterior viola o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica previstos no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem apreciou de forma suficiente as alegações deduzidas, expondo as razões de seu convencimento e fundamentando adequadamente a decisão. Conforme entendimento consolidado no AI-QO-RG 791.292 (tema 339 da repercussão geral), o art. 93, IX, da Constituição exige apenas fundamentação sucinta, não impondo o exame pormenorizado de cada argumento das partes. Assim, a alegação de ausência de motivação não procede. 4. Quanto à aplicação da legislação ambiental superveniente, a controvérsia foi resolvida com base na interpretação de normas infraconstitucionais e no exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição. Ademais, a revisão das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame das provas, providência vedada pela Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, LIV, LV e XXXVI; 182; Lei 12.651/2012; Lei 7.803/1989. Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF, ARE 1.544.916 AgR.”
(ARE nº 1.563.706-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/11/2025, p. 13/11/2025).

“Direito ambiental. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recuperação de área degradada. Suficiência da condenação. Alegada necessidade de cumulação da obrigação de fazer com o dever de indenizar. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a agravo em recurso extraordinário, versando sobre a suficiência da condenação para reparação de dano ambiental decorrente de edificação irregular. 2. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que seja deferida indenização em dinheiro pelo dano ambiental, sob o argumento de que a condenação à demolição da estrutura irregular e à elaboração de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) seria insuficiente para a reparação integral do prejuízo. 3. O acórdão de origem afastou a indenização em dinheiro por ausência de prova de inviabilidade técnica de recomposição da área, determinando a demolição da estrutura e a elaboração de PRAD. A decisão agravada, no Supremo Tribunal Federal, manteve esse entendimento, aplicando o enunciado nº 279 da Súmula do STF. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial anterior sobre o mesmo acórdão, também negou a indenização, com base na Súmula nº 7 do STJ. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a suficiência da condenação para a reparação integral de dano ambiental, consistente na demolição de estrutura irregular e elaboração de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), pode ser reexaminada em sede de recurso extraordinário, considerando a vedação ao reexame de fatos e provas. III. Razões de decidir 5. No agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, pela qual mantido o entendimento do acórdão recorrido. 6. O reexame da suficiência da condenação imposta para a reparação integral do dano ambiental, que envolveria a reavaliação de fatos e provas e da legislação de regência, é incabível na via do recurso extraordinário, em conformidade com o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 7. Precedentes da Corte e do Superior Tribunal de Justiça corroboram a impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório em sede recursal extraordinária e especial, respectivamente. 8. O precedente invocado pelo agravante (RE nº 1.445.124/SC) é inaplicável ao caso, pois no caso sob análise nem sequer foi apreciada a questão de fundo em razão da incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: “A suficiência da condenação imposta para a reparação integral do dano causado demandaria reavaliação de fatos e provas e da legislação de regência, providência incabível na estreita via do recurso extraordinário. Incide, portanto, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo.” _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.347, de 1985, art. 18; RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.294.021-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 24/02/2021; e STF, ARE nº 1.211.168-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 18/10/2019.”
(ARE nº 1.555.582-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 11/09/2025).

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de Ação Civil Pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.

Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator